Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715367-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JULLIETH LIMA PAULINO MARRA DOMINGOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 122372145, na origem) proferida em sede de plantão judiciário que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Jullieth Lima Paulino Marra Domingos, deferiu a tutela de urgência para determinar à Agravante que “promova imediatamente a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC”. Alega a Agravante, em síntese, que a negativa de cobertura é legítima, pois não cumprido o prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internação, previsto no contrato, e não se encontra comprovada a situação de urgência ou emergência capaz de excepcionalizar os termos pactuados. Afirma que forneceu a cobertura prevista contratualmente para os casos de urgência no período de carência, que é de 12h (doze horas) em regime ambulatorial em pronto socorro. Argumenta que a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação é desproporcional e desarrazoada, pois fixada sem limitação de tempo e vinculação de prazo hábil para o cumprimento da obrigação, devendo ser excluída ou consideravelmente reduzida. Requer antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Consoante o Relatório Médico (ID 122371451, na origem), a Agravada foi acometida por um quadro de “dengue associada a ITU em tratamento com piora gradual, segue com febre, calafrios, náuseas, dores generalizadas, dificuldade de hidratação via oral, apresentando hemograma com queda gradual de plaquetas 43000 (21/2) =&gt; 33.000 (22/04) com possibilidade de evolução para dengue hemorrágica. Necessidade de internação, hidratação adequada, monitorização de plaquetopenia e sangramentos com risco de complicações graves e internação em UTI caso piora clínica”. Trata-se, portanto, de internação de emergência, que visa a evitar complicações que podem levar à necessidade de internação em UTI. O c. STJ tem entendido que, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019 – Grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser afastada em situações de urgência, como o tratamento de doença grave, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 2. A jurisprudência desta Corte "vem reconhecendo o direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada". (REsp 918.392/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 3. Atendendo aos critérios equitativos estabelecidos pelo método bifásico adotado por esta Egrégia Terceira Turma e em consonância com inúmeros precedentes desta Corte, arbitra-se o quantum indenizatório pelo abalo moral decorrente da recusa de tratamento médico de emergência, no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais). 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1243632/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/09/2012 – Grifou-se) Considerando que a hipótese em apreço não trata de procedimento eletivo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, caso os argumentos da Agravante sejam acolhidos ao final do processo, ela terá a possibilidade de cobrar da Agravada os valores indevidamente despendidos. Destaque-se que a questão afeta à incidência e valor das astreintes poderá ser devidamente analisada no julgamento colegiado, máxime porque há nos autos comprovação de que a Agravante cumpriu a determinação contida na r. decisão agravada (ID 123065890, na origem). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator